Tribunal: TJDFT
Processo: 0730656-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730656-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CLAUDIO JOSE DE SOUSA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra a decisão, proferida nos autos da ação ordinária de indenização (processo no 0716338-67.2022.8.07.0001 – id 133981680), ajuizada por CLÁUDIO JOSÉ DE SOUSA BRITO, que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e a alegação de ilegitimidade passiva da agravante. Em suas razões, a recorrente sustenta, em suma, a sua ilegitimidade passiva ad causam, porque os fatos narrados pelo agravado a embasar o pedido indenizatório não se relacionam com a sua responsabilidade. Aduz que o agravado não faz jus à gratuidade da justiça por não preencher os pressupostos legais, razão pela qual deve ser acolhida a sua impugnação para revogar o benefício. Tece arrazoado ainda acerca do mérito propriamente dito da demanda originária, ressaltando a tese da inexistência de nexo de causalidade entre o alegado dano e a sua conduta. Subsidiariamente, defende a responsabilidade solidária do Distrito Federal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, nos termos expostos. Preparo regular (ids 39270174 e 39270175). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, cumpre destacar que as hipóteses de cabimento do presente recurso estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse contexto, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão que versa sobre a rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à gratuidade da justiça. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No tocante à ilegitimidade passiva, a matéria não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como não se vislumbram os pressupostos para mitigação estabelecidos na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1438398, 07097720820228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. ART. 1.015. CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao agravado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611493, 07138383120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022.)” Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as aludidas matérias poderão ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Ademais, o mérito propriamente dito da lide originária, por óbvio, e a alegação de responsabilidade solidária do Distrito Federal não foram objeto da decisão agravada, não podendo ser enfrentadas nesse momento processual, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora